Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700791-53.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO ALVES ELIAS AGRAVADO: CNB - CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIO SERGIO ALVES ELIAS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CNB - CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA - ME: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu diligência já realizada anteriormente. Outrossim, em consulta ao sistema PJe da segunda instância, realmente não foi localizado o Agravo de Instrumento distribuído pela parte exequente. Sendo assim, revogo a decisão de ID 141560619. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o título executivo é uma sentença que julgou procedente a restituição de valores em razão de negócio jurídico desfeito, o prazo prescricional é de 10 anos (regra geral), nos termos do art. 205, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 21/01/2024 e o decurso do prazo prescricional em 21/01/2034. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens da Agravada por meio do sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera e ocorreu há mais de dez meses, razão pela qual se mostra razoável a renovação na modalidade “teimosinha”. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Não é isso, todavia, o que se vislumbra na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, porquanto decorrido menos de um ano da utilização do SISBAJUD. Demais disso, também não se divisa risco de dano, tendo em vista que não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida na hipótese de provimento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator